Tribunal: CARF
Processo: 10140.901467/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.901467/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.633 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
COMPENSAÇÃO.
PROVAS
DO
INDÉBITO.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
O momento de apresentar as provas é por ocasião da entrega da impugnação ou
da manifestação de inconformidade. Porém elas podem ser aceitas, quando
apresentadas no Recurso Voluntário e se destinarem a contrapor fatos ou
razões trazidas somente no julgamento da impugnação ou da manifestação de
inconformidade, desde que se enquadrem nas situações previstas no art. 16, §4o
do Dec. 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 54-63, requerendo a reforma da
decisão de primeira instancia de modo que seja decretado o cancelamento do lançamento fiscal.
Em suas razões, sustenta que visando conferir validade ao crédito informado no PER/DCOMP no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.901467/2015-12
Fl. 6799
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.633 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901467/2015-12

22121.96880.250515.1.3.04-9807, promoveu a retificação da DCTF da competência 02/2014,
informando um débito de COFINS (DARF 2172), no valor de R$156.813,96.
O valor da COFINS informado na DCTF retificadora está contabilizado na conta
contábil de no 1580, denominada “Cofins Faturamento”, conforme o Livro Razão apresentado ao
SPED em 29/07/2015, as 12:23:38, por meio da Escrituração Contábil Digital – ECD, hash code
840909E6C5F87039F5A89AECAB991F52D2 534BB3.
Ademais, sustenta a validade dos efeitos jurídicos da DCTF retificadora, posto
que possui a mesma natureza da DCTF original que estava vigente antes da apresentação do
PER/DCOMP, não incorre em nenhuma das situações excepcionais previstas nos §§ 2o, 3o, 4o e
6, do art. 9o da IN RFB no 1.599/15; e, por derradeiro, não foi retida para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB, nos termos do art. 10 da IN RFB no
1.599/15. De modo a corroborar suas assertivas, anexa ao Recurso Voluntário os documentos
contábeis e fiscais pertinentes aos lançamentos e créditos.
A decisão de primeira instancia, sito as fls. 45-49, entendeu que, muito embora
possa o recorrente apresentar documentação a posteriori, desde que se enquadre nas exceções
previstas no § 4o do art. 16 do Dec. 70.235/1972, é dever e ônus do contribuinte, comprovar a
liquidez, certeza e exigibilidade de seu crédito. Tal fato não ocorre apenas por meio da
retificação da DCTF mas, sim, com a apresentação de documentos fiscais, comerciais e
contábeis. Na medida em que o contribuinte não teria oferecido farta documentação a
fiscalização, deixou de comprovar seu pleito.
Referida decisão acompanhou o fundamento do despacho decisório de fls 18, o
qual, esclareceu que o crédito do recorrente seria, naquela ocasião, insuficiente para compensar o
respectivo débito.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
2
ONUS DA PROVA;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
Fl. 6800
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.633 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901467/2015-12

Salienta-se que o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
No caso em apreço, a decisão de primeira instancia encontra-se com uma
impecável riqueza de detalhes ao apreciar a documentação apresentada, a forma de cálculo
adotada pelo recorrente, seus pleitos. A propósito, necessário colacionar trecho da r. decisão
recorrida que, com clareza impar, assim se fundamentou:
O
Contribuinte
informou
na
DCTF
Retificadora/Cancelada
no
100.2014.2014.1820185476, recepcionada em 22/04/2014, que o valor apurado do
Cofins referente ao mês 02/2014 é R$ 108.339,79 e que a este valor estaria vinculado
um pagamento de igual valor.
Com efeito, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade
administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o pagamento do valor
correspondente ao tributo. Como se depreende da sua própria denominação, é uma
declaração contendo débitos e créditos tributários federais. Desse modo, por se tratar de
uma confissão de dívida do sujeito passivo, inclusive podendo ser ele cobrado por falta
de pagamento, será estritamente necessário alterar essa confissão se entender que pagou
um valor indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar
uma DCOMP.
Além disso, frise-se que a simples retificação da DCTF, efetuada após a ciência da
decisão que não homologara a compensação declarada, não afasta o dever de comprovar
a origem do crédito alegado no PER/Dcomp, em conformidade com a DCTF
retificadora, mas que na DCTF original inexistia. O referido dever decorre não apenas
do fato de que é a contribuinte que inicia o procedimento de compensação, alegando
direito creditório, mas também porque possíveis declarações contraditórias exigem
prova contábil-fiscal mais robusta para suportar sua alegação.
À manifestação de inconformidade aplicam-se as mesmas regras do Processo
Administrativo Fiscal previstas no Decreto no 70.235/1972, regulamentado pelo Decreto
no 7.574/ 2011, conforme expresso no § 11, do art. 74 da Lei no 9.430/1996:
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
Nestes termos, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, regulamentado pelo
Decreto no 7.574/2011, estabelecem que a exibição das provas pelo contribuinte se faça
em conjunto com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de apresentá-
las em outro momento processual, a menos que ocorra uma das hipóteses previstas no §
4o, do art. 16, como segue:
Fl. 6801
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.633 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901467/2015-12

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. Art. 16. A impugnação
mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso, não foi trazido aos autos cópias da escrituração contábil e demonstrações
financeiras, mantidas em boa ordem e conservadas sob a responsabilidade do sujeito
passivo, a fim de serem colocadas à disposição da Receita Federal do Brasil, enquanto
não ocorrida a prescrição dos créditos tributários vinculados aos fatos a que se refere a
declaração de compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único do CTN:
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos geradores
apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se o
contribuinte não apresenta em sua defesa documentação contábil/fiscal que permita sua
comprovação. Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na
apuração seja da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF anteriormente
à apresentação da DCOMP, por meio de documentação hábil e suficiente, ou seja,
mediante apresentação de seus livros contábeis e respectivos documentos fiscais que
sustentam os lançamentos registrados na contabilidade, o pedido de reforma do
Despacho Decisório deve ser indeferido, uma vez que não comprovada a liquidez e
certeza do direito creditório à época da Declaração de Compensação efetuada.
Nota-se que a linha de argumentação aduzida pelo recorrente em sede de recurso
voluntário não pode prosperar, posto que a decisão de primeiro grau foi claríssima no sentido de
inexistência de provas em prol do pleito do contribuinte. O fato de constar a referencia a
possibilidade de revisão de ofício, quando se entender cabível, do despacho decisório, não
afasta o dever do recorrente trazer aos autos elementos seguros da certeza e liquidez de seu
crédito.
Por fim, necessário salientar que em momento algum do Recurso Voluntário
o Recorrente motivou a apresentação a posteriori dos documentos fiscais e contábeis que o
instruem, de modo a evidenciar claramente a perfeita adequação a quaisquer das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Dec. 70.235/72.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 6802
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.633 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901467/2015-12

Fl. 6803
DF CARF MF
Original